Tribunal: STF
Processo: ARE 1261537
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Groso do Sul, assim ementado (fl. 14, Vol. 22):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS (GADO BOVINO) DE UM IMÓVEL RURAL PARA OUTRO DE IGUAL PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E CONSEQUENTE FATO GERADOR DE TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ICMS - CIRCULAÇÃO APENAS FÍSICA DA MERCADORIA E NÃO JURÍDICA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ACERCA DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA Nº 166 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – DESNECESSIDADE – APELO DO ESTADO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 12, Vol. 23).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 20, Vol. 26), a parte recorrente sustenta, em síntese, que, ao afastar a aplicação da Lei Kandir com base na Súmula 166/STJ, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, o acórdão recorrido violou o art. 97 da CF/1988 e a Súmula Vinculante 10, uma vez que o órgão fracionário que julgou o recurso de apelação não submeteu a questão ao órgão especial do TJMS. 
     Em juízo de admissibilidade (fl. 9, Vol. 28), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário sob os seguintes fundamentos: (a) é incabível a interposição de recurso extraordinário por alegada ofensa a súmula vinculante, por não se enquadrar no conceito de dispositivo da Constituição; (b) incide, no caso, a a súmula 286/STF, pois o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência do STF.
    No Agravo (fl. 11, Vol. 29), a parte recorrente aponta a não incidência da Súmula 286 e a violação do princípio da reserva de Plenário. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.
    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2017, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 
    De outro lado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (fl. 16, Vol. 22):
    “In casu, a prova pré-constituída é suficiente a demonstrar que a transferência de gado a ser realizada pelo impetrante não constitui fato gerador do ICMS, porquanto se trata de simples deslocamento de bens de um para outro estabelecimento de propriedade do mesmo contribuinte. 
    Em outras palavras, denota-se que a atividade relatada no caderno processual é a exploração da pecuária de corte, sendo que, para um melhor aproveitamento da capacidade produtiva das propriedades, mister se faz, em algumas épocas do ano, a transferência do rebanho entre propriedades rurais localizadas na cidade de Iguatemi/MS e na cidade Umuarama/PR.” 
    Ao decidir que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos que possuem a mesma titularidade não configurou hipótese de incidência do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta CORTE. 
    Nessa direção, citem-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. FATO GERADOR NÃO CARACTERIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência do STF, o simples deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos de mesmo contribuinte não faz surgir o fato gerado apto a desencadear a cobrança do ICMS. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (ARE 676.035-AgR/PB, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2017) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTO. MESMA TITULARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência de propriedade, não caracteriza a hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 764.196 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/6/2016) 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Mero deslocamento de mercadoria para outro estabelecimento. Não incidência. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 736.946-ED-AgR-ARE/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/3/2016) 
    No mesmo sentido: ARE 1.194.830/MS, de minha relatoria, DJe de 25/3/2019; ARE 1.182.173, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/2/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente